Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS contra r. decisão do MM. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança impetrado por LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em face de ato ilegal e coator atribuído a Gerente da Petrobrás, reconheceu a competência do Juízo Cível comum para processar e julgar a ação e deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da aplicação/exigência da multa objeto da impetração até ulterior decisão. Sustenta o Agravante a incompetência absoluta da Justiça Estadual, aludindo à pacífica jurisprudência firmada no sentido de que compete à Justiça Federal julgar Mandado de Segurança no qual se impugna ato de dirigente de sociedade de economia mista federal. Aduz, ainda, incompetência da justiça do Distrito Federal, por haver foro de eleição de foro para Comarca do Rio de Janeiro. Noutro tópico, defende a legalidade da multa administrativa, uma vez que prevista no contrato firmado entre as partes, bem como por estar demonstrado que foi totalmente possibilitada a Agravada a apresentação e contraditório e ampla defesa antes da decisão final sobre a aplicação a multa, ainda pendente de efetivação por problemas internos. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a incompetência do Juízo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo presente a verossimilhança na alegação de que o juízo de origem é incompetente para processar e julgar o mandado de segurança, uma vez que a Petrobrás é sociedade de economia mista de capital pertencente majoritariamente à União, de modo que as autoridades apontadas como coatoras agem por delegação federal. Com efeito, a competência da Justiça Federal, em relação ao mandado de segurança, tem previsão específica no referido inciso VIII, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e julgar os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal. A questão foi discutida, com repercussão geral, no RE 726035 RG/SE, interposto em mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente da Petrobrás, tendo a Suprema Corte fixado a seguinte tese: “Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. GERENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PETROBRAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT ACOLHIDA. 1. A competência para julgamento de mandado de segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade apontada como coatora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme art.109, VIII, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar os mandados de segurança contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para acolher preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de gerente da PETROBRAS. (TJDFT, Acórdão 592010, 20110020254120AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2012, publicado no DJE: 8/6/2012. Pág.: 73) Nesse contexto, a r. decisão agravada, por ter sido, a priori, proferida por Juiz incompetente, deve ser suspensa, até apreciação da matéria pelo eg. Colegiado. Diante do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator